Tribunal: STF
Processo: AI 89885
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
-ACUCAR. FIXAÇÃO DOS PREÇOS DE VENDA OU DE FATURAMENTO. -NÃO HAVENDO
ATO DO I.A.A., NEM DA SUNAB, DETERMINANDO A ALTERAÇÃO DOS PREÇOS EM
PROPORÇÃO A REDUÇÃO DAS ALIQUOTAS I.C.M., NÃO PODERIAM SER ALTERADOS
SEM INFRINGIR AS NORMAS QUE REGEM A MATÉRIA. - INOCORRENCIA DE
CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OU A LEI FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.